Tribunal: STF
Processo: RHC 267243
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos,
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.020.701/SP.
Relata a defesa que o recorrente está na iminência de ser preso por decisão que decretou sua prisão civil, pelo prazo de 60 dias, em razão de inadimplemento de pensões alimentícias referentes ao período de 2017 a 2019. (e-doc. 32)
Alega, em síntese, que a dívida alimentar é pretérita, originada de liminar posteriormente revogada, e que as prestações atualmente devidas vêm sendo regularmente adimplidas por meio de desconto em folha.
Sustenta que o paciente não é devedor contumaz, tendo efetuado pagamentos parciais, razão pela qual a prisão civil se mostra medida extrema, desproporcional e desprovida de justa causa, além de acarretar prejuízos financeiros e psicológicos ao paciente e à sua família, que inclui filho menor com transtorno do espectro autista.
Ao final, requer: 

“1. Inicialmente, em conceder a liminar nos termos da fundamentação acima, para revogar, provisoriamente, e até final julgamento, do decreto de prisão civil em desfavor do ora Recorrente; 
2. Em entendendo ser necessário, determinar a requisição de informações à Excelentíssima Senhora Juiza de Direito da Primeira Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho, quanto ao pedido de bloqueio de valores, pelo sistema SISBAJUD, requerido pelo Exequente, que determinou o bloqueio de contas bancárias do ora Recorrente; 
3. O recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que se reformado aquele v. Acórdão, para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, revogando-se definitivamente, o ilegal decreto prisional em desfavor do ora Recorrente, por conta de inadimplência alimentar pretérita e parcial;”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:

“O presente habeas corpus deve ser denegado, com a revogação da liminar anteriormente concedida. 
1. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte Superior, não compete ao STJ conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão unipessoal de relator que indefere liminar requerida perante o Tribunal de origem, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, sob pena de supressão de instância, a teor do que dispõe a Súmula n. 691/STF, aplicável por analogia. Nesse sentido: 
(...)
Na hipótese, não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade a justificar o excepcional afastamento do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 
1.1. Inicialmente, não merece prosperar o argumento de que os valores executados não seriam atuais, tendo em vista que a credora persegue as 3 (três) últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se venceram no curso desta, de modo que a pretensão observa o disposto na Súmula 309 do STJ, que preconiza: "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo". 
Destaque-se que a decisão apontada como ato coator sequer examinou o argumento de que a dívida deve-se a liminar concedida em Agravo de Instrumento que reduziu o valor dos alimentos de 30% para 20% dos rendimentos do paciente, posteriormente revogada. Limitou-se a afirmar que "conforme dispõe o artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil competia ao agravante, ao alegar o excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu." Tal fundamento sequer foi impugnado no presente writ. 
Assim, não compete a este órgão julgador examinar a questão de modo inaugural, sob pena de supressão de instância. Caberá às instâncias ordinárias apreciar os pontos pertinentes à abrangência da dívida remanescente ensejadora do decreto prisional, notadamente se engloba apenas o montante pertinente à diferença decorrente da liminar concedida na ação revisional e revogada em agravo de instrumento, bem como se a redução da pensão, confirmada posteriormente em sentença, teve o condão de retroagir à data da citação (nos termos da Súmula 621 /STJ), dado o teor da sentença homologatória, na qual constou que "Este acordo não afeta a execução de alimentos que tramita em outra comarca". 
1.2. Consigne-se ainda que, de acordo com a orientação desta Corte, "O fato de a dívida alcançar valor elevado, porque protraída no tempo, todavia composta por parcelas que se enquadram nos critérios previstos no art. 528, § 7º, do CPC/2015 e no entendimento gravado na Súmula n. 309/STJ, não afasta o caráter alimentar da obrigação, tampouco seu caráter atual e urgente" (HC n. 908.346/PR, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 5/9/2024). 
Além disso, o alegado adimplemento parcial da obrigação alimentar, em valor arbitrado pelo paciente, não afasta a regularidade da prisão, devendo ser considerado apenas para fins de cálculo do valor devido. Nesse sentido: AgInt no HC n. 825.081/PR, desta relatoria, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023 ; HC 518.627/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019.
Nesse cenário, não se constata situação excepcional a justificar a concessão da ordem de oficio. 
2. Do exposto, denego a ordem, revogando a liminar anteriormente concedida.”

Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
Segundo preconizado pela eminente Ministra Relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 
Perfilhando esse entendimento, destaco:
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);
 
“Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).
 
Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
Ademais, não verifico na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente